Tribunal: STF
Processo: HC 250469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a fundamentação da prisão preventiva não é idônea, pois já havia sido transferido do presídio onde atuava a organização criminosa, não tendo mais ingerência no estabelecimento. Alega também ausência de contemporaneidade, pois os elementos utilizados para embasar a prisão já eram de conhecimento das autoridades desde 2022. Requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos de relatórios do Ministério Público, quebras de sigilo bancário e fiscal, apreensão de celulares e depoimentos, os quais demonstram a existência de organização criminosa atuando dentro do sistema prisional.



    A custódia cautelar se justifica para interromper a atuação da organização criminosa e garantir a ordem pública, conforme precedentes do STF.



    A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao momento da prática criminosa, mas sim à persistência do risco à ordem pública, que permanece demonstrado no caso concreto.



    O agravo regimental não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão atacada, limitando-se a reiterar as razões da inicial, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia para interromper a atuação de organização criminosa.



    O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência do risco à ordem pública, e não ao tempo decorrido desde a prática dos fatos delituosos.